Tribunal: TJDFT
Processo: 0716565-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para fixar o lar paterno como de referência em favor do adolescente, mantida a guarda compartilhada.
2. A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão.
3. Em demandas envolvendo disputa pela guarda de menor, deve o enfoque estar sempre voltado aos interesses da criança, os quais prevalecem sobre os demais, conforme preconiza o artigo 19 do Estatuto da Criança e Adolescente.
4. Havendo indícios de maus tratos pela genitora, afigura-se prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que a questão seja melhor apurada durante a instrução processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.